Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-58.2020.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001402-58.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 703.412.431-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), IANE DA CONCEICAO - CPF: 702.740.642-00 (VÍTIMA), DAIANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 921.995.501-68 (VÍTIMA), ILMAR JOAO MARTINS - CPF: 395.727.061-87 (ASSISTENTE), LIDIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 014.925.731-75 (VÍTIMA), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – RECURSO DA DEFESA -
1) ABSOLVIÇÃO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– IN DUBIO PRO REO
- DEPOIMENTOS COERENTES E EQUILIBRADOS

DAS VÍTIMAS, COM APOIO NAS CIRCUNSTÂNCIAS COLHIDAS NO PROCESSO – DELITOS CARACTERIZADOS –
2)
EXISTÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES
– CÁLCULO EQUIVOCADO – APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” – RETIFICAÇÃO –
3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS – IMPERTINÊNCIA –

ATOS SEXUAIS PRATICADOS POR VÁRIAS VEZES EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO -

4)
DE OFÍCIO
, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS
-

FUGA DA VÍTIMA QUE IMPEDIU A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PENA READEQUADA – APELO
EM PARTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ,

COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.

1
-
A palavra das vítimas, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações.

Na espécie, as declarações das ofendidas prestadas de forma segura, destituídas de contradições e devidamente amparadas por elementos probatórios dos autos, se sobrepõe à tese de negativa de autoria, que aparece desacompanhada de qualquer substrato probante.

2 - Havendo duas agravantes, não se admite que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, e afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”, que aumenta ilegalmente a pena.

3 - Mostra-se acertado o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que demonstrado que os atos sexuais sofridos por duas vítimas, ocorreram por mais de uma vez, não havendo que se falar em crime único.

4 – Imperiosa a desclassificação de um dos crimes para a modalidade tentada (art. 14, II, CP) se pela palavra segura da vítima, fica evidente que a intenção do réu era a de praticar conjunção carnal, somente não logrando êxito no seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a sentença anexada sob o Id. 88045682 em que foi condenado à pena de
14 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática, contra três vítimas, do crime previsto no
art. 213,
caput
, (por sete vezes) c/c art. 71,
caput
, CP
.

Nas razões do recurso (Id. 88045713), a Defesa pede a
absolvição
do apelante, alegando que contra ele existem apenas as palavras das vítimas que não seriam suficientes para ensejar o decreto condenatório; invoca o art. 386, VII, CPP.

Caso mantida a condenação, pede:
1)
o reajuste da pena intermediária, com “a utilização do critério isolado para a valoração das agravantes reconhecidas”;
2)
o reconhecimento da prática de apenas 3 crimes, com a aplicação da fração de 1/5 referente a continuidade delitiva (art. 71, do CP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 88045719), pugnando o
desprovimento
ao apelo.

A d. PGJ é pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que a pena intermediária seja readequada, conforme parecer conforme sumário que segue transcrito (Id.
89427498)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADO CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES, DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 213,
CAPUT
, (POR SETE VEZES) C/C ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE, CONTRA O RÉU, EXISTE TÃO SOMENTE AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EM SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA DEVE SER CONSIDERADA, PARA FINS DE FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, MORMENTE PORQUE NESTES CRIMES, GERALMENTE, NÃO HÁ TESTEMUNHAS OU DEIXAM VESTÍGIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO CASO EM TELA, A PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFRONTADA COM A VERSÃO DO RÉU E EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS CONFORMA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 2) ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ISOLADO PARA A VALORAÇÃO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS (INCISOS I E II ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL). CABIMENTO. O STJ PASSOU A ENTENDER QUE O AUMENTO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, DEVE SE PAUTAR PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, NÃO SE PODENDO DAR A ELAS MAIOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA QUE AS PRÓPRIAS CAUSAS DE AUMENTO, QUE VARIAM DE 1/6 (UM SEXTO) A 2/3 (DOIS TERÇOS). NO CASO, SE CONSIDERASSE DE FORMA ISOLADA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA, O AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA SERIA DE 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES, SENDO CERTO QUE A DIFERENÇA DE 02 (DOIS) MESES NA REPRIMENDA DO RÉU IMPACTA SENSIVELMENTE OS OBJETIVOS DA SANÇÃO PENAL. 3) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE APENAS 3 CRIMES, COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA A CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP). INVIABILIDADE NA ESPÉCIE, FORAM COMETIDOS TRÊS CRIMES CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, SENDO CERTO QUE, O FATO DE O ACUSADO TER MANTIDO RELAÇÕES SEXUAIS TRÊS VEZES CONTRA DUAS DELAS, TENDO UM DOS ATOS PERDURADO POR APROXIMADAMENTE 3 HORAS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, NÃO CONFIGURA UNIDADE DE CRIMES, DEVENDO, POR ISSO, SER APENADO COM MAIS RIGOR. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”. (SSS).

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021